Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711162-10.2022.8.07.0001 APELANTE: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME APELADO: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME, LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO A realização da audiência de conciliação com participação virtual não produzirá o efeito pretendido de efetivamente aproximar as partes e oportunizar o diálogo informal, de modo que indefiro o pedido ID 50328301. Mantenho integralmente o despacho ID 49982013. Intimem-se, com urgência. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator